Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O MODELO DE MULTIPROPRIEDADE E REGIME DE AFETAÇÃO. LEI No 13.786/2018. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 50%. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA MULTA.
1. A Lei no 13.786/2018 alterou a Lei n o 4.591/1964 e introduziu o art. 67-A e deu nova disciplina para a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. O § 5o do art. 67-A autoriza, se constar expressamente do contrato, a retenção de parte do valor pago em caso de desistência do adquirente de imóvel sob o regime de afetação (no caso a retenção foi de 25%); o inciso I autoriza a dedução da integralidade da comissão de corretagem.
2. A comissão de corretagem poderá retida na integralidade na forma do inciso I do art. 67-A desde que haja previsão expressa e clara no contrato celebrado entre as partes e o valor seja expressamente declarado.
3. Nos contratos celebrados após a Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), os juros de mora são devidos a partir da citação.
4. Recurso desprovido.